Tribunal: STF
Processo: Rcl 56637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por por alegação de má aplicação da tese firmada no Tema 350 da repercussão geral, segundo a qual, regra geral, “a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado”. 



    2. O reclamante sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), quando deixou de considerar a especificidade do seu caso, que trata de pedido de auxílio acidente após a concessão de auxílio doença, como exceção à incidência do referido tema, violou a autoridade do precedente do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    4. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser exauridas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    5. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta.



    6. O agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). 



    7. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    8. Em suma, para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos), é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Na mesma linha, a Rcl 27.798 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. Em outras palavras, “apenas será cabível a reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral nos casos em que o matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese (Rcl 47.835-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    10. No caso, o reclamante interpôs recurso de apelação em face de sentença que indeferiu inicial por falta te interesse de agir. O TJ/SP assim solucionou a questão: 



    ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Tendinopatia dos membros superiores - Indeferimento da inicial, reconhecida a falta de interesse processual - Lapso temporal juridicamente relevante entre o ajuizamento da demanda e alta médica concedida no benefício anterior - Necessidade de requerimento administrativo atualizado - Interesse de agir não configurado - Princípio da inafastabilidade da jurisdição - Não violação - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    11. Desse acórdão, foi interposto recurso especial, o qual teve o trâmite negado com base na sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. O respectivo agravo interno foi desprovido. Desse acórdão, o ora recorrente interpôs novo recurso especial e recurso extraordinário, os quais não foram recebidos. 



    12. Como se vê, parte deixou de observar, na origem, a regra de interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário, tornando preclusa a matéria constitucional. Ademais, a teratologia no uso dos recursos impediu o necessário esgotamento das vias ordinárias de impugnação, uma vez que o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que julgou o mérito de forma desfavorável ao reclamante (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator